Tribunal: CARF
Processo: 11080.731119/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731119/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.308 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
AMBEV SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2013, 25/11/2013
PER/DCOMP. MULTA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA QUE
DEIXOU DE TRATAR O CRÉDITO INDEVIDO COMO INFRAÇÃO.
Na época da transmissão dos PER/DCOMP e da autuação, o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, previa que o crédito
indevido configurava infração passível de imposição de multa de 50%.
Com a alteração da redação promovida pelo legislador por meio das Leis no
13.097/2015 e 13.137/2015, houve um deslocamento da hipótese de aplicação
da multa para a norma jurídica atinente à extinção do débito por meio da
compensação.
Desta forma, aplica-se retroativamente a norma que deixou de considerar o
crédito indevido como infração em consonância com a disposição do artigo
106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em decorrência do empate na votação, e
conforme o disposto no artigo 19-E da Lei 10.522/2002, incluído pela Lei 13.988/2020, dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros André Severo Chaves, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves que
negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731119/2018-39
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 11-62.080 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife, que julgou improcedente a impugnação apresentada em primeira instância consoante
registrado na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do Fato Gerador: 25/10/2013, 25/11/2013
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA.
Será aplicada multa isolada de cinqüenta por cento sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. A penalidade aplicada atualmente (Lei No
13.097/2015) é mais benéfica do que a instituída na legislação anterior (Lei
12.249/2010).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE MORA INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO CONFESSADO EM DCOMP. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa isolada sobre compensação não homologada, com a multa de mora incidente
sobre o tributo confessado em DCOMP.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 25/10/2013, 25/11/2013
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
e impugnação da multa isolada sobre o débito declarado e não extinto por compensação,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

APRECIAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL.
INCOMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo versa sobre a Notificação de Lançamento no NLMIC –
1365/2018, por meio do qual a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB constituiu crédito tributário no montante original de R$ 52.986.726,03 relativo à multa em
razão da não homologação de compensações declaradas em Declaração de Compensação –
DCOMP, conforme previsão do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
As compensações não homologadas foram veiculadas pelas seguintes DCOMP:

De acordo com a fiscalização, a base de cálculo da multa foi apurada por meio do
somatório dos débitos remanescentes em razão da homologação parcial das DCOMP listadas.
Reproduzo excerto da notificação de lançamento:

Irresignada com a constituição do crédito tributário, a contribuinte apresentou
impugnação à notificação de lançamento. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do
acórdão recorrido em que a autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações da
impugnante:
2 Cientificada, a pessoa jurídica notificada apresenta impugnação (fls. 11 a 27) com
fundamento nas alegações a seguir:
I) sobre a retroatividade benigna e o cancelamento do lançamento:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

II) sobre a concomitância da multa isolada com multa de mora:

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

III) sobre a violação ao direito de petição:

IV) sobre a indevida imposição de juros sobre a multa isolada:

Conforme registrado no início deste relatório, a autoridade julgadora de piso
julgou improcedente a impugnação.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça
recursal, inicialmente, pugnou pela apensação dos presentes autos ao processo no
10880.971103/2016-17, que trata do crédito e das compensações veiculadas por meio de
PER/DCOMP e, na sequência, em apertada síntese, reeditou as alegações da impugnação.
Na primeira oportunidade que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF teve para apreciar o recurso voluntário, decidiu-se pelo sobrestamento do feito e a
remessa dos autos à conselheira relatora do processo no 10880.971103/2016-17. Trago à colação
os termos em da resolução:
Portanto, em virtude da possível turbação que poderia haver tanto à Contribuinte quanto
à Administração Pública, decorrente do descasamento deste PAF e do processo n°
10880.971103/2016-17, bem como pelo estrito respeito aos princípios da eficiência,
economia processual e razoabilidade, proponho sobrestamento dos presentes autos
até a conclusão da diligência do processo retromencionado, e sua consequente
remessa – por prevenção e conexão – à Relatora do processo supramencionado. De
modo que seu deslinde esteja conjugado àquele PAF principal, alusivo ao direito
compensatório.
Em razão da decisão, estes autos encontram-se apensados ao processo no
10880.971103/2016-17.
Era o que havia a relatar.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Preambularmente, é oportuno destacar que o processo no 10880.971103/2016-17
também se encontra sob minha relatoria e foi indicado para julgamento nesta mesma reunião.
Conforme relatado acima, trata-se nestes autos de notificação de lançamento por
meio da qual a RFB constituiu crédito tributário decorrente de multa isolada em razão da não
homologação de compensações veiculadas pelas seguintes DCOMP:

O lançamento de ofício foi feito com base no disposto no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/1996.
Quanto ao mérito, a contribuinte alegou, em essência, que a multa em questão
feriria seu direito de petição e que foi revogada por força das alterações promovidas pelas Leis no
13.097/2015 e 13.137/2015 no artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Reproduzo trecho da peça
recursal:
13 Como já mencionado, a autuação em questão tem como fundamento o § 17 do art. 74
da Lei 9.430/96. Referido dispositivo sofreu algumas alterações desde sua inclusão no
ordenamento jurídico em 2009 (MP 472/09, convertida na Lei 12.249/10).
14 Considerando que as DCOMPs não homologadas que deram origem à multa isolada
em discussão foram transmitidas em 2013, a Recorrente demonstrou em sua
Impugnação que a multa isolada vigente à época e incidente sobre o crédito
compensado foi posteriormente revogada pelas Medidas Provisórias 656/14 (convertida
na Lei 13.097/15) e 668/15 (convertida na Lei 13.137/15), conforme quadro a seguir:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

15 Nesse contexto e por força do princípio da retroatividade benigna, esculpido na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, a Recorrente pleiteou o cancelamento da
presente autuação.
[...]
18 Como se sabe, o lançamento da multa isolada foi motivado por DCOMPs
transmitidas pela Recorrente no ano de 2013 que não foram homologadas por despacho
decisório proferido em 2016.
19 Embora a multa isolada seja aplicável em razão da não homologação (e não apenas
da transmissão das DCOMPs), fato é que a suposta irregularidade identificada pela D.
Fiscalização nas DCOMPs existia desde a sua transmissão e, também desde esta data
(ou, ao menos desde o 1o dia do exercício seguinte à transmissão) tal irregularidade já
era passível de ser verificada pela D. Fiscalização.
20 O momento da ocorrência do fato gerador da multa isolada em discussão não é a
prolação ou a intimação do r. despacho decisório que reconheceu a irregularidade
preexistente, e sim a própria ocorrência da suposta irregularidade que culminou,
posteriormente – i.e., no curso do prazo de 5 anos previsto para fiscalização –, na não
homologação pela D. Fiscalização.
21 Nesse sentido, a ocorrência da suposta irregularidade se dá com a transmissão da
DCOMP e é esta também a data a ser considerada como momento da ocorrência do fato
gerador da multa isolada.
Creio que a contribuinte tem razão.
Esta matéria foi recentemente apreciada por esta Turma no Acórdão no 1401-
006.187, de 09/12/2021. Naquele acórdão, manifestei-me nos seguintes termos:
Mérito.
Quanto ao mérito, peço licença para adotar como razão de decidir suficiente para o
deslinde da matéria controvertida a alegação de aplicação retroativa da revogação do
dispositivo legal que previa a multa isolada sobre o crédito utilizado em Declaração de
Compensação – DCOMP não homologada.
Vale dizer que essa alegação foi veiculada pela contribuinte somente em sede de petição
juntada aos autos após a interposição do recurso voluntário. Contudo, não poderia ser
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

diferente, pois a alteração da norma legal ocorreu somente após a data do protocolo da
peça recursal. Trata-se, portanto, de questão que surgiu em momento posterior e deve
ser conhecida.
Vale reproduzir parte da petição que resume a matéria:
[...]
Ao apreciar as matérias concernentes aos direitos creditórios veiculados por meio de
PER/DCOMP, tenho sempre insistido em basear as decisões na análise das normas
jurídicas individuais e concretas relativas ao crédito e ao débito.
De fato, são duas normas jurídicas com efeitos próprios e que geram relações jurídicas
distintas.
A norma jurídica de crédito tem como hipótese (grosso modo) a ocorrência de um
pagamento indevido ou a maior do tributo. Uma vez ocorrido no mundo fenomênico o
pagamento indevido ou a maior, o contribuinte pode formular um pedido de repetição
do indébito por meio de um Pedido de Restituição ou Ressarcimento – PER. A
consequência jurídica da norma individual e concreta é o surgimento de uma relação
obrigacional em que a União é devedora do montante pago indevidamente pelo
contribuinte.
Na sequência, pode surgir uma outra norma jurídica, desta feita, veiculada pela
Declaração de Compensação – DCOMP. Neste caso, a hipótese é a utilização pelo
contribuinte do crédito disponível para compensá-lo com débito de sua
responsabilidade. A consequência jurídica dessa compensação é a extinção do crédito
tributário (do débito do contribuinte) sob condição resolutória.
Não há que se confundir, portanto, as relações obrigacionais decorrentes do crédito
(PER) e da compensação (DCOMP).
Feita essa breve digressão, passo à análise da norma de imposição da multa ora sob
debate.
Primeiro a redação do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 dada pela Lei no 12.249/2010, que
estava em vigor no momento da transmissão dos PER/DCOMP e, também, do
lançamento de ofício:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...] - grifei
É cristalino que, naquele momento, o legislador elegeu como hipótese para a imposição
da multa o surgimento de um crédito indevido. Ou seja, o legislador voltou-se para a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

primeira norma jurídica, aquela que tem como consequente a constituição de um crédito
em favor do contribuinte perante a União. Vale observar que a interpretação sistemática
dos dois parágrafos aponta que o crédito indevido poderia ser apurado no exame direto
do Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER (§ 15) ou no exame da Declaração de
Compensação – DCOMP (§ 17).
À luz da norma legal em vigor naquele momento, é oportuno dizer que a autoridade
fiscal da RFB atuou de forma correta. A multa aplicada estava exatamente de acordo
com a norma legal.
Contudo, sobreveio a substancial alteração da legislação de regência. A Lei no
13.097/2015 (originalmente a Medida Provisória no 656/2014) passou a prever a
seguinte redação para o artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]§ 15. Revogado.
§ 16. Revogado.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...] - grifei
meu juízo, o legislador, ao promover essa mudança no texto normativo, deslocou a
hipótese da multa da relação jurídica de crédito do contribuinte perante a União para a
relação jurídica em que o contribuinte extingue débito de sua responsabilidade sob
condição resolutória por meio da compensação (DCOMP).
Parece-me que tal mudança é harmônica com o sistema jurídico.
A meu sentir, o mero pedido de restituição/ressarcimento encontra-se no campo do
direito de petição, pois não irá produzir efeitos no patrimônio do contribuinte enquanto
não for efetivamente reconhecido pela Administração. Assim, o mero pedido
equivocado de um crédito – não se trata aqui de condutas dolosas, fraudulentas – não
deveria ser passível de penalidade.
Por outro lado, a compensação tem como efeito jurídico a extinção do débito do
contribuinte sob condição resolutória. Desta forma, o efeito patrimonial é imediato.
Assim, penso que a Declaração de Compensação não se encontra acobertada pela
proteção do direito de petição perante a Administração Pública. Nesta esteira, parece-
me mais adequada a imposição de multa em razão da extinção indevida de crédito
tributário, mesmo que não se configure condutas dolosas.
A interpretação aqui esposada é reforçada pelos dizeres da exposição de motivos da MP
no 656 mencionada pela recorrente. Ademais, não há que se falar que o legislador
mudou de crédito para débito sem querer mudar nada. Evidentemente, a mudança do
texto normativo tem um sentido, incumbindo ao intérprete construir a norma jurídica em
consonância com a nova redação.
Ora, se o legislador deixou de tratar o crédito indevido como hipótese de imposição de
multa de ofício e considerando que este é exatamente o caso dos autos, tenho que deva
ser aplicada para o deslinde da questão a disposição do artigo 106, II, “a”, do Código
Tributário Nacional:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifei)
Forte nas razões expostas, voto, quanto ao mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário
Em síntese, portanto, considero que o legislador, de fato, promoveu uma
substancial alteração não apenas na base de cálculo, mas na situação fática que configura a
hipótese de incidência da multa. Antes, o pedido indevido de um crédito, depois, a extinção
indevida de um débito por meio de compensação que não tenha sido homologada.
Na minha interpretação, um determinado ato (pedir crédito) deixou de ser
considerado infração e outro (compensar indevidamente) passou a configurar infração. Neste
contexto, considero aplicável à espécie a norma do artigo 106, II, a, do CTN.
Vale destacar que, no caso sob exame, a diferença provocada pela alteração da
legislação fica bastante patente. Vejamos.
No caso, as DCOMP foram transmitidas entre 10 e 11/2013. Assim, no momento
da transmissão das DCOMP, estava em vigor a redação dada pela Lei no 12.249/2010 ao artigo
74 da Lei no 9.430/1996 que previa a multa sobre o crédito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
[...] – grifei.
Portanto, de acordo com a legislação em vigor naquele momento, a multa deveria
ser calculada sobre o crédito utilizado indevidamente em compensações. Mas, não foi assim que
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.308 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731119/2018-39

procedeu a fiscalização. De acordo com a autoridade fiscal, a base de cálculo da multa foi o
somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada.
Aparentemente, a razão para a utilização dos débitos remanescentes como base de
cálculo da multa foi o fato da notificação de lançamento ter sido lavrada em 02/08/2018, ou seja,
após a alteração da redação do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 13.097/2015.
Forte nas razões expendidas, tenho que a notificação de lançamento deva ser
cancelada.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a notificação de
lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 269
DF CARF MF
Original